Tribunal: TJDFT
Processo: 0756107-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil E Do Consumidor. Agravo De Instrumento. Plano De Saúde. Cirurgias Plásticas Reparadoras Pós-Bariátrica. Tutela De Urgência. Requisitos Do Art. 300 do CPC Não Comprovados. Ausência De Prova De Risco Imediato. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear múltiplas cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de sequelas pós-bariátrica, alegadamente necessárias para mitigar sofrimento físico e psíquico da paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para concessão de tutela de urgência destinada a compelir o plano de saúde a custear cirurgias reparadoras pós-bariátrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Embora o STJ, no Tema 1069, tenha reconhecido a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátrica que não possuam caráter meramente estético, é imprescindível comprovar a situação emergencial ou risco imediato de lesão irreversível para o deferimento liminar.
5. Embora os relatórios médicos indiquem a necessidade de cirurgias reparadoras e apontem sintomas depressivos e ansiosos, não se evidencia situação emergencial caracterizada por risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.
6. O art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 restringe as hipóteses de urgência e emergência a situações de risco imediato de vida, lesões irreparáveis, acidentes pessoais ou complicações gestacionais, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.
7. A estabilização do peso da paciente há mais de um ano e a ausência de comprovação de agravamento clínico iminente indicam a necessidade de instrução probatória mais aprofundada, afastando a intervenção judicial imediata.
8. Precedentes do Tribunal confirmam a inviabilidade de concessão liminar quando ausente comprovação de urgência ou quando há controvérsia quanto à natureza dos procedimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica exige demonstração concreta de perigo de dano imediato, não bastando a indicação médica da necessidade do procedimento. 2. A controvérsia quanto à natureza reparadora ou estética dos procedimentos recomenda dilação probatória, incompatível com a concessão liminar.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1998, arts. 10, § 13, 10-A e 35-C; RN ANS n. 465/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069; TJDFT, Acórdão n. 1823526, 0746392-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 28.02.2024; TJDFT, Acórdão n. 1867284, 0731908-59.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22.05.2024.